Tribunal: STF
Processo: RHC 144815
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Tiago Faustino de Jesus, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 387.987/MG.
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, por cinco vezes, e de corrupção de menores (arts. 157, § 2º, II, do CP e 244-B da Lei 8.069/1990).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, para ‘incidir o disposto no art. 70, parágrafo único do codex, mantendo, contudo, a reprimenda em 08 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado’. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 387.987/MG. Após, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a ausência de prova documental idônea para comprovação da menoridade do suposto adolescente corrompido. Requer o provimento do recurso, ‘para absolver o paciente quanto ao crime de corrupção de menores’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo provimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTOS APTOS. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PONTO DO DECISUM SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
    1. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que a certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial. Precedentes.
    2. Na espécie, as provas colhidas no curso da instrução criminal comprovam a menoridade dos adolescentes, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência.
    3. Infirmar a conclusão a que chegou a instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação penal, providência que não se coaduna com a via eleita. A falta de impugnação específica desse fundamento utilizado na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado da Súmula 182/STJ.
    4. Agravo regimental não conhecido.’
    Ao exame dos autos, verifico que a Corte Estadual apontou a existência de elementos probatórios suficientes à comprovação da idade dos adolescentes ao tempo do fato criminoso, enfatizando que ‘os próprios menores, ao prestarem suas declarações na DEPOL, declinaram suas idades, inclusive com suas datas de nascimento (14/11/1999, fl. 11, referente à L.F.P.S. e 03/09/1998, fl. 12, referente à I.P.S.), além de constar no Boletim de Ocorrência (fl. 15/22-v) os números das Carteiras de Identidade dos adolescentes infratores, o que, por si sós, já bastam para comprovar o crime’.
    Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as provas colhidas no curso da instrução criminal comprovam a menoridade dos adolescentes, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência”. Nesse contexto, ‘Infirmar a conclusão a que chegou a instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação penal, providência que não se coaduna com a via eleita’.
    Sobre a questão de mérito, destaco que a 2ª Turma desta Suprema Corte, em situação análoga à dos autos, no julgamento do HC 146.044-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.4.2018, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão assim ementado:
    Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Improcedência. Apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Idoneidade da prova. Precedentes. Regimental não provido. 1. A menoridade da vítima foi comprovada nos autos mediante a apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. 2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, para fins de comprovação da menoridade da vítima corrompida (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), é juridicamente idônea a apresentação da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor (v.g. RHC nº 147..041/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/2/18). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    Destaco, ainda, os julgados: RHC 147.041-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.6.2018; HC 137.435-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2017; HC 135.155-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 8.5.2017). 
    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora